Tribunal: STF
Processo: Rcl 67545
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação.  Decisão reclamada proferida por Juízo de primeiro grau. Inexistência de afronta à Súmula Vinculante 10. Impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de Seguimento.  



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas da Comarca da Capital/RJ, que supostamente teria violado a Súmula Vinculante 10.



    Consta dos autos que no curso da execução da pena, o Juízo reclamado indeferiu pedido de concessão de indulto por reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 (Doc. 4).



    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, que o Juízo da Execução, monocraticamente, não tem poderes para declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo do poder público, sendo que a sua decisão violou a norma do art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n° 10.



    Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da decisão reclamada. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Alega-se nesta reclamação constitucional a afronta à Súmula Vinculante 10, verbis:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    O ato reclamado, por sua vez, indeferiu o indulto ao Reclamante sob o fundamento, em síntese, de inconstitucionalidade do artigo 5º e parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. Esse o teor do ato:



    “Cuida-se de requerimento de indulto, com fulcro no Decreto nº 11.302/22, formulado nos autos da Carta de Execução de Sentença Penal Condenatória de seq. 1.1. 



    FAC à seq. 6.1. 



    Não consta qualquer cumprimento de pena. 



    O Ministério Público se manifestou no index 8.1, opinando contrariamente à concessão do indulto, com fulcro na violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes, da individualização da pena e da vedação à proteção deficiente , bem como da possibilidade de desmantelamento do processo penal e da execução penal brasileiras, do recrudescimento da impunidade, com extinção de condenações com penas altíssimas, na falha do dever de proteção da segurança social pelo Estado e a eliminação do sentimento de justiça. 



    Requer também o Ministério Público, com fundamento no desvio de finalidade ao ato administrativo em tela, a declaração, em caráter incidental, de inconstitucionalidade do art. 5º, caput e parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022. 



    Com razão o Ministério Público.



    O indulto é instituto previsto no art. 5º, XLIII, da Constituição da República, bem como no art. 107, II, do Código Penal, neste diploma como causa de extinção da punibilidade. 



    Há que se destacar, de início, que a concessão do benefício do indulto somente é possível com o preenchimento de determinados requisitos objetivos e subjetivos. 



    Nesse sentido se posiciona a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado, Ed. Forense, 2022, pág. 594: 



    “15. Indulto Coletivo: é a clemência destinada a um grupo de sentenciados, tendo em vista a duração das penas aplicadas, podendo exigir requisitos subjetivos (tais como primariedade, comportamento carcerário, antecedentes) e objetivos (v.g., cumprimento de certo montante de pena, exclusão de certos tipos de crimes).” (grifou-se)



    Como bem destacado pelo Ministério Público, o referido decreto não prevê o cumprimento de qualquer parcela da pena aplicada na condenação, como requisito objetivo à concessão do benefício, de maneira que apenados que não cumpriram um único dia de pena, embora condenados definitivamente, veriam sua condenação extinta. 



    A utilização indistinta do art. 5º e de seu parágrafo único, deste modo, acarretaria evidente desprestígio às funções de prevenção geral e especial do Direito Penal, bem como à finalidade retributiva desta atividade estatal, exercida pelos Poderes Legislativo e Judiciário e, inexoravelmente, à ampliação da percepção de injustiça e de impunidade, isso numa sociedade em que parte significativa dos crimes não chega sequer a ser investigada. 



    Daí se verifica não se cuidar apenas de requisito doutrinário, destituído de sentido prático, mas sim de condição para que o exercício de uma competência constitucional da Presidência da República não se trasmude em algo semelhante a uma abolitio criminis generalizada. 



    Impende ressaltar também a necessária observância ao princípio constitucional da individualização da pena, inserto no art. 5º, XLVI, da Constituição da República.



    A benesse do disposto no art. 5º, parágrafo único, do mencionado decreto, implicaria, na prática, que um apenado cumprindo pena por um único crime, dentre os muitos abarcados pelo indulto presidencial, teria resposta estatal idêntica que um apenado em cumprimento de dez sentenças condenatórias pelo mesmo crime. De modo mais simples, alguém cumprindo pena por um único crime teria a mesma resposta estatal de outro a cumprir pena por dez crimes da mesma natureza – isto é, nenhuma. 



    A principal falha do indulto previsto no art. 5º e parágrafo único do Decreto nº 11.302/2022 que o denota claramente inconstitucional está em possibilitar um indulto por PENA EM ABSTRATO e não pela pena concretamente aplicada. 



    Ademais, trata-se de evidente violação ao Princípio da Proporcionalidade. Cuida-se de princípio com previsão implícita na Constituição Federal, mas de frequente aplicação pelo E. Supremo Tribunal Federal, na modalidade de vedação à proteção deficiente (Untermassverbot). 



    Tal aplicação do Princípio da Proporcionalidade já foi expressamente abordada em diversos julgados de nossa Suprema Corte, conforme o excerto que segue:



    (...)



    Tampouco se desconhece que a concessão de indulto é ato de competência privativa do Presidente da República, insculpida no art. 84, XII, da Constituição da República. 



    Ocorre que os Poderes ou Funções estatais não são ilimitados, devendo sua atuação ocorrer de modo independente, porém harmônico, nos termos do art. 2º da Constituição da República. 



    Isso significa que o Constituinte originário adotou a teoria dos freios e contrapesos (checks and balances), de maneira que distribuição das funções entre os Poderes da República implica, na prática, em limitação recíproca entre tais Poderes. 



    Repise-se que, sem embargo das exceções à possibilidade de aplicação de indulto, previstas no art. 7º do Decreto 11.302/22, o rol de crimes (com pena máxima em abstrato não superior a cinco anos) em que aplicável o indulto ainda é consideravelmente extenso, deixando ao desamparo uma série de bens jurídicos que os Poderes Legislativo e Judiciário se comprometeram a resguardar, conforme se verifica do ordenamento jurídico vigente, bem como da jurisprudência dos Tribunais pátrios, tais como propriedade, segurança e incolumidade públicas. 



    Da leitura do Decreto nº 11.302/22, constata-se que a aplicação de seu art. 5º e parágrafo único representaria algo equivalente a uma verdadeira abolitio criminis, v.g, em relação aos crimes de furto, apropriação indébita, estelionato, tráfico privilegiado, bem como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo, bem como a todos os delitos de menor potencial ofensivo (seria o fim dos Juizados Especiais Criminais), desde que os delitos tenham sido praticados até o dia 25 de dezembro de 2022. 



    Com efeito, admitir que um ato do Presidente da República tivesse o condão de, na prática, anular a sanção penal pelas condutas delituosas de uma extensa relação de crimes, alguns de considerável gravidade, acarretaria na extrapolação da finalidade do instituto do indulto, o qual deixaria de ser incentivo ao correto cumprimento da pena por executados sem grande periculosidade, para se tornar uma “verdadeira previsão genérica e abstrata de impunidade” de milhares de apenados, independentemente de qualquer cumprimento de pena, da gravidade da conduta ou de se tratar de réu primário ou mesmo multirreincidente, ou de ter bom ou mau comportamento.



    Neste ínterim, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, declaro em caráter incidental, com efeitos unicamente inter partes e limitados ao presente feito, a inconstitucionalidade do disposto no art. 5º e parágrafo único do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, datado de 22 de dezembro de 2022, com fulcro nos arts. 2º e 5º, XLVI, da Constituição da República, bem como do Princípio da Proporcionalidade, na vertente de vedação à proteção deficiente (Untermassverbot). 



    Ante o exposto, com fundamento na ora declarada inconstitucionalidade do art. 5º e parágrafo único do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, DEIXO DE CONCEDER O INDULTO à parte apenada.”



    Como se vê, o Juízo das Execuções Penais - órgão singular -, em sede de controle difuso de constitucionalidade, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 e, por consequência, indeferiu o pedido de indulto.



    Desse modo, não há ofensa à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto, por órgão fracionário de Tribunal, se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. 



    Como visto, o ato reclamado não se trata de acórdão proferido por órgão fracionário de tribunal, mas de decisão incidental prolatada por Juízo de primeiro grau, motivo pelo qual não se cogita de afronta à Súmula Vinculante 10. Nessa linha, “[a] Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância” (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 02.6.2014):



    “RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (Rcl 25.297-MC-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16.11.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE 10 O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL REALIZADO POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, QUE INDEPENDE DE PRÉVIA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL AO QUAL ESTEJA VINCULADO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O controle de constitucionalidade incidental, realizado pelos juízes singulares, independe de prévia declaração de inconstitucionalidade pelo Tribunal ao qual o magistrado está vinculado. 



    II – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 32.897-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020)



    Registro, ainda, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado.



    3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus.



    4. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 02.4.2014)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente Reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente